Tribunal: TRF3
Processo: 5000735-85.2016.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
48/907)

5000735-85.2016.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000735-85.2016.4.03.6104

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: FRANCISCO VICENTE FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, FRANCISCO VICENTE FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA DA ESPECIALIDADE PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em ação previdenciária que objetiva a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial exercida no período de 08.03.1979 a 07.02.2012, com consequente conversão do benefício em aposentadoria especial e pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo (DER).

A sentença reconheceu a especialidade do período laborado e determinou a conversão do benefício. O termo inicial dos efeitos financeiros foi fixado na data da apresentação do laudo pericial judicial.

Em julgamento anterior, a 9a Turma negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DER. O INSS opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Posteriormente foi interposto recurso especial.

A Vice-Presidência do Tribunal determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida apenas na fase judicial.

Há duas questões relevantes: (i) verificar se o direito ao reconhecimento do tempo especial estava suficientemente comprovado na esfera administrativa; e (ii) definir se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou iniciar-se na data da citação da autarquia previdenciária, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.124, estabeleceu parâmetros para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros em benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a comprovação do direito ocorre mediante prova não submetida previamente à análise administrativa.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pelo segurado fundamentou-se de forma determinante em laudo pericial judicial e em Perfis Profissiográficos Previdenciários juntados no curso da ação. A perícia técnica apurou exposição habitual a ruído de 92,16 dB(A) e a agentes químicos hidrocarbonetos e derivados, caracterizando atividade especial.

A cópia integral do processo administrativo não foi juntada aos autos. Essa ausência impede a verificação precisa das provas apresentadas ao INSS no momento do requerimento administrativo e da eventual adoção de providências administrativas para complementação documental.

Diante da inexistência de elementos que demonstrem que a prova necessária ao reconhecimento do direito já estava submetida à análise administrativa, não se pode afirmar que o benefício era devido desde a DER.

A situação enquadra-se na hipótese prevista no item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, segundo a qual, quando o direito é reconhecido com base em prova apresentada ou produzida apenas em juízo, o termo inicial das prestações pecuniárias deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Em juízo de retratação, reforma parcial do acórdão anteriormente proferido para acolher parcialmente os embargos de declaração para adequar o entendimento ao Tema 1.124 do STJ e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial na data da citação válida do INSS.

Tese de julgamento: “1. Quando o reconhecimento do direito previdenciário depende de prova apresentada ou produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação da autarquia previdenciária. 2. A ausência do processo administrativo impede a verificação do conjunto probatório submetido ao INSS e afasta a presunção de que o direito estava plenamente comprovado na data do requerimento administrativo. 3. O acórdão deve ser adequado ao Tema 1.124 do STJ em sede de juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; CF/1988, art. 105, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1.124 (recursos repetitivos).

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo de retratação, reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido para acolher parcialmente os embargos de declaração para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000735-85.2016.4.03.6104

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: FRANCISCO VICENTE FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, FRANCISCO VICENTE FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de ação ajuizada por FRANCISCO VICENTE FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS, pela qual objetiva a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/159.958.102-4) para conversão em aposentadoria especial (B 46), com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (07.02.2012). O autor sustenta que exerceu atividades sob condições especiais, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos), no período de 08.03.1979 a 07.02.2012, durante o vínculo empregatício mantido com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS.

O Juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência, reconhecendo a natureza especial do intervalo de 08.03.1979 a 07.02.2012 e determinando a averbação do tempo de serviço especial com a consequente conversão do benefício. No entanto, o magistrado de primeiro grau fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da apresentação do laudo pericial em juízo (12.12.2017), sob o fundamento de que a comprovação da especialidade somente foi viabilizada no curso da instrução processual.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Esta Colenda 9a Turma, em acórdão relatado pelo Desembargador Federal Batista Gonçalves, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso da autarquia e dar provimento ao apelo da parte autora. O colegiado entendeu que os efeitos financeiros da revisão deveriam retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER), em 07.02.2012, sob a premissa de que o deferimento judicial representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado no momento da postulação administrativa.

Houve oposição de embargos de declaração pela autarquia federal sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade, no que tange à ausência de interesse de agir e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, desde a data do requerimento administrativo (DER), os quais foram rejeitar por esta Colenda Turma (ID 158408657).

O INSS interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, nos termos dos Temas 660 do Superior Tribunal de Justiça e 350 do Supremo Tribunal Federal. No mérito recursal, a autarquia insurgiu-se contra a fixação do termo inicial na DER, argumentando que a prova da especialidade (laudo pericial e novos documentos) foi produzida exclusivamente na esfera judicial, não tendo sido submetida ao crivo administrativo prévio.

A Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao analisar a admissibilidade do recurso excepcional, proferiu decisão constatando que a controvérsia guarda estreita relação com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.912.784.SP e no 1.913.152.SP, afetados sob o rito dos recursos repetitivos como Tema 1.124. Em razão disso, com base no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para verificação da pertinência do exercício do juízo de retratação.

Intimada, a parte autora manifestou-se contrária ao exercício da retratação, alegando que o acórdão anterior estaria em harmonia com os princípios da boa-fé e da colaboração, uma vez que a prova judicial apenas confirmaria direito preexistente à DER.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O presente julgamento decorre da aplicação do sistema de precedentes vinculantes, especificamente no que concerne ao exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região fundamenta-se na necessidade de adequação do julgado ao Tema Repetitivo 1.124 do C. Superior Tribunal de Justiça (pendente de recursos de embargos de declaração das partes). A controvérsia afetada à Corte Superior visava definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, questionando se tal marco deve observar a data do requerimento administrativo (DER) ou a data da citação da autarquia previdenciária .

Dessa forma, o reexame do acórdão anterior proferido por esta Turma Julgadora impõe a análise minuciosa da instrução probatória realizada no processo administrativo em confronto com as provas produzidas em juízo, verificando-se o enquadramento do caso concreto nas hipóteses delimitadas pela tese vinculante do Tema 1.124 do STJ.

No exame do caso concreto, verifica-se que o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pelo segurado no intervalo de 08.03.1979 a 07.02.2012 fundamentou-se de forma determinante no laudo pericial judicial produzido sob o ID 3854661 e nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) colacionados ao feito sob o ID 397089 . A prova técnica realizada em juízo foi o elemento essencial para quantificar a exposição ao ruído em níveis que atingiram 92,16 dB(A), superando os limites de tolerância vigentes, e para atestar a presença de agentes químicos como hidrocarbonetos e seus derivados, indissociáveis das funções operacionais desempenhadas na refinaria de petróleo .

Contudo, a análise da retroatividade dos efeitos financeiros à Data de Entrada do Requerimento (DER) exige o confronto entre a instrução probatória administrativa e a judicial, à luz dos deveres de colaboração estabelecidos no precedente vinculante. Nesse ponto, constata-se que a cópia integral do processo administrativo (PA) não foi juntada aos autos por nenhuma das partes durante a instrução processual . Esta lacuna documental impede que este Colegiado identifique, com a precisão exigida pelo Superior Tribunal de Justiça, qual foi o conjunto probatório efetivamente submetido à autarquia em 07.02.2012 e qual foi a postura adotada pelo administrador público diante de eventual deficiência na documentação apresentada.

Dessa forma, ante a ausência da peça administrativa integral, não há como afirmar, com o mínimo de segurança jurídica, que o INSS deixou de expedir carta de exigência ou que agiu de forma não colaborativa ao indeferir o pedido por falta de provas. A presunção de que o direito já estava maduro na DER não pode subsistir quando a prova decisiva para o convencimento judicial — notadamente a perícia técnica — foi constituída exclusivamente no curso da demanda judicial .

Diante desse cenário, a hipótese amolda-se com exatidão ao item 2.3 da tese firmada no Tema Repetitivo 1.124 do STJ. O referido dispositivo orienta que, estando presente o interesse de agir e sendo o direito reconhecido com base em prova apresentada ou constituída apenas em juízo — seja por perícia judicial, PPP novo ou LTCAT não submetido anteriormente ao crivo administrativo —, o marco inicial para o pagamento das prestações pecuniárias deve ser a data da citação válida .

Portanto, em sede de reexame, impõe-se a reforma parcial do acórdão anterior para adequar o termo inicial dos efeitos financeiros ao entendimento consolidado no Tema 1.124 do STJ, estabelecendo-se a data da citação como o marco para o início do pagamento das diferenças devidas em razão da conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em juízo de retratação, voto por reformar parcialmente o acórdão de ID 149777241 para acolher parcialmente os embargos de declaração, em adequação ao precedente vinculante do Tema 1.124 do STJ, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial (NB 159.958.102-4) na data da citação válida do réu.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA DA ESPECIALIDADE PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em ação previdenciária que objetiva a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial exercida no período de 08.03.1979 a 07.02.2012, com consequente conversão do benefício em aposentadoria especial e pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo (DER).

A sentença reconheceu a especialidade do período laborado e determinou a conversão do benefício. O termo inicial dos efeitos financeiros foi fixado na data da apresentação do laudo pericial judicial.

Em julgamento anterior, a 9a Turma negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DER. O INSS opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Posteriormente foi interposto recurso especial.

A Vice-Presidência do Tribunal determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida apenas na fase judicial.

Há duas questões relevantes: (i) verificar se o direito ao reconhecimento do tempo especial estava suficientemente comprovado na esfera administrativa; e (ii) definir se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou iniciar-se na data da citação da autarquia previdenciária, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.124, estabeleceu parâmetros para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros em benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a comprovação do direito ocorre mediante prova não submetida previamente à análise administrativa.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pelo segurado fundamentou-se de forma determinante em laudo pericial judicial e em Perfis Profissiográficos Previdenciários juntados no curso da ação. A perícia técnica apurou exposição habitual a ruído de 92,16 dB(A) e a agentes químicos hidrocarbonetos e derivados, caracterizando atividade especial.

A cópia integral do processo administrativo não foi juntada aos autos. Essa ausência impede a verificação precisa das provas apresentadas ao INSS no momento do requerimento administrativo e da eventual adoção de providências administrativas para complementação documental.

Diante da inexistência de elementos que demonstrem que a prova necessária ao reconhecimento do direito já estava submetida à análise administrativa, não se pode afirmar que o benefício era devido desde a DER.

A situação enquadra-se na hipótese prevista no item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, segundo a qual, quando o direito é reconhecido com base em prova apresentada ou produzida apenas em juízo, o termo inicial das prestações pecuniárias deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Em juízo de retratação, reforma parcial do acórdão anteriormente proferido para acolher parcialmente os embargos de declaração para adequar o entendimento ao Tema 1.124 do STJ e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial na data da citação válida do INSS.

Tese de julgamento: “1. Quando o reconhecimento do direito previdenciário depende de prova apresentada ou produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação da autarquia previdenciária. 2. A ausência do processo administrativo impede a verificação do conjunto probatório submetido ao INSS e afasta a presunção de que o direito estava plenamente comprovado na data do requerimento administrativo. 3. O acórdão deve ser adequado ao Tema 1.124 do STJ em sede de juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; CF/1988, art. 105, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1.124 (recursos repetitivos).

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo de retratação, reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido para acolher parcialmente os embargos de declaração para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido para acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão